Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702868-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AZEVEDO KAIRALLA DESPACHO Ausentes pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006